Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-03.2021.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-03.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AWANU AWETI - CPF: 037.952.161-09 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL À FALTA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – INDICAÇÃO SUFICIENTE DO ENDEREÇO DO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL - EXIGÊNCIA DO ART. 319, II, DO CPC ATENDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O acesso à atividade jurisdicional é um direito fundamental, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e não pode ser refutado em virtude da mera ausência de comprovação de endereço nos autos de um processo, omissão satisfeita através de simples indicação no corpo da exordial, eis que o referido elemento em nada compromete a cognição da controvérsia, tampouco causa malefício à defesa, é praticamente inócuo, considerando, inclusive, que ambas as partes já se manifestaram nos autos sem qualquer alegação de inconveniência ou prejuízo. 2. Registre-se que a regra do parágrafo único do art. 274 do CPC, que dispõe que “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”, também corrobora com o afastamento do rigor da exigência sentencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001069-03.2021.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AWANU AWETI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1001069-03.2021.8.11.0044), ajuizada pela apelante contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, IV, art. 485, I e IV c/c com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois
“determinada a intimação da parte autora para promover a emenda à inicial para apresentação de comprovante de endereço idôneo, esta manteve-se inerte
” (cf. Id. no 89305451).

A autora/apelante alega que “
a nulidade da sentença é medida necessária, já que, consoante será disposto a seguir, o documento solicitado não está no rol de documentos indispensáveis à propositura da ação e o indeferimento da petição inicial viola diretamente o texto da Constituição Federal
” (cf. Id. no 89305453 - pág. 2), sustentando, ainda, “
considerando que a petição inicial não se encontra inepta, e ainda, que o documento solicitado não pode ser apresentado como requisito de admissibilidade da petição inicial, necessária a interposição de recurso visando a

reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo
” (cf. Id. no 89305453 - pág. 3).

Pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, os autos retornem à ordem para regular processamento do feito (cf. Id. no 89305453 - pág. 6).

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do banco apelado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação foi ajuizada no dia 8 de abril de 2021, e,
ab initio
, a douto julgador determinou que a parte autora/apelante realizasse a emenda à peça exordial, no prazo de 15 dias, para que fosse juntado aos autos do processo “
comprovante de endereço atualizado e legível em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção
” (cf. Id. no 89303548).

Diante da intimação supramencionada, esclareceu o causídico da parte autora/apelante que “
o comprovante de residência em nome da parte não é documento indispensável à propositura da ação, consoante inteligência dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil
”, requerendo, então, “
o prosseguimento do feito, já que ausentes motivos ensejadores do indeferimento da petição inicial
”

(cf. Id. no 89305450 – pág. 2).

O MM. Juiz rejeitou a emenda à inicial, asseverando que a “
parte autora foi intimada via DJE em 15.04.2021, sem que tenha interposto recurso contra a decisão e, tampouco, tenha procedido com o cumprimento da determinação judicial para que fosse possibilitado a análise dos pedidos constantes na inicial
” e, “
considerando o não atendimento a intimação da parte autora, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil
”, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.

A petição inicial inaugura o processo, e é por meio dela que o Poder Judiciário é provocado, consoante o art. 2o do Código de Processo Civil. Para que o pleito tenha regular andamento, cumpre à parte autora atender às exigências estabelecidas pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O art. 77, V, do Código de Processo Civil, na mesma linha, estabelece que
constitui dever das partes,
“
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”
.

No caso, vislumbro, data vênia, em oposição à r. decisão prolatada pelo MM. Juiz, que a autora/apelante apresentou documentos que apontam o seu endereço, a exemplo do instrumento de procuração (cf. Id. no 89303538) e da declaração de hipossuficiência, ambos coincidentes com a localidade indicada na peça inicial.

Ocorre que, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pela parte autora em sua peça de ingresso. Ainda que a autora/apelante não anexe aos autos documentos comprobatórios relacionados ao seu endereço, em nome próprio, ou que, por qualquer motivo, ainda restassem dúvidas quanto à existência de vinculação com a comarca, o posicionamento reiterado dos Tribunais é no sentido de que a exigência de comprovação material de endereço configura medida exagerada, cujo excesso de formalismo causaria dilação despropositada.

Eis a jurisdição:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –- INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...). A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1004199-32.2018.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 21/11/2019 – DJE do dia 26/11/2019).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1001738-63.2018.8.11.0011 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/10/2019 – DJE do dia 08/10/2019).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1001741-18.2018.8.11.0011 –Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 21/08/2019 – DJE do dia 27/08/2019).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EMENDA DA INICIAL - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERENTE - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA CASSADA. - Não viola o contraditório a prolação da sentença de extinção do feito em razão do indeferimento da exordial. O comprovante de endereço em nome do autor não é documento indispensável ao ajuizamento da ação, pelo que não prospera a tese de indeferimento da exordial. (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.20.002154-1/001 – Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira - Julgamento em 12/03/0020 – DJE do dia 16/03/2020).

O
acesso à atividade jurisdicional é um direito fundamental, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e não pode ser refutado em virtude da mera ausência de comprovação de endereço nos autos de um processo, omissão satisfeita através de simples indicação no corpo da exordial, eis que o referido elemento em nada compromete a cognição da controvérsia, tampouco causa malefício à defesa, é praticamente inócuo, considerando, inclusive, que ambas as partes já se manifestaram nos autos sem qualquer alegação de inconveniência ou prejuízo.

Registre-se que a regra do parágrafo único do art. 274 do CPC, que dispõe que
“
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”, também corrobora com o afastamento do rigor da exigência sentencial.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e determinar que a ação tenha regular curso procedimental.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021